Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-79.2019.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1001507-79.2019.8.11.0050 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA
APELADO: VICTOR GUEDIN GINDRI
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de VICTOR GUEDIN GINDRI, que julgou extinta a ação, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, embasado no artigo 485, inciso IV do CPC (id.50693026).
A apelante sustenta nas razões do recurso que determinada a intimação para emendar a inicial, apresentou certidão dos correios sobre envio da notificação extrajudicial, por meio de Carta AR, que retornou negativa com o motivo “Ausente”. Também esclareceu ao juízo que em razão do retorno negativo da Carta AR, a autora promoveu o Protesto do Título, para constituir em mora o devedor, com intimação por edital, uma vez que a tentativa de intimação pessoal restou negativa.
Salienta que a fim de constituir o devedor em mora, a autora enviou Notificação Extrajudicial, por meio de Carta AR, no endereço contratual do réu, conforme preconiza o art. 2o, §2 do Decreto-Lei 911/69. Entretanto, após três tentativas em datas distintas, de localizar o réu, o AR retornou negativo, com a informação de que o requerido estava ausente.
Diante da informação de ausência do devedor, ora apelado, no endereço contratual, a autora tentou esgotar todas as tentativas de localização do mesmo, a fim de efetivar a constituição em mora e evitar o protesto do título. Entretanto a apelante não logrou êxito na localização de outros endereços do apelante, não lhe restando alternativa, para constituição em mora do devedor, se não o Protesto do Título.
Elenca que, o Protesto do Título se deu em 10/01/2019. Segundo certidão do Tabelião, houveram diversas tentativas de intimação pessoal do devedor/apelante, entretanto este não foi localizado. Assim, para perfectibilizar sua constituição em mora, por meio de Protesto do Título, foi procedida sua intimação por meio de Edital. Por ocasião da distribuição da ação, estavam presentes todas as condições da ação, pois demonstrado o negócio fiduciário, o inadimplemento e a comprovação da mora, por meio do Protesto do Título, conforme faculta o Decreto-Lei 911/69 e comprovam os documentos acostados aos autos.
Por fim, requer o provimento do recurso para desconstituir a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito, nos seus ulteriores termos, com o deferimento da liminar de busca e apreensão (id. 50693029).
Sem contrarrazões.
É o relatório. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que a apelante não comprova o esgotamento das diligências para constituir em mora o apelado, tendo em vista que a notificação extrajudicial sequer aportada aos autos, bem como o AR encartado no corpo da petição denota a situação como “ausente”. Assim, tão só o protesto do título não comprova a constituição em mora.
O art. 3o, do Decreto Lei no. 911/69 dispõe que para se proceder à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é necessário que se comprove apenas a relação contratual havida entre as partes, a identificação do bem dado em alienação fiduciária e a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciário.
Ademais, é sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula no 72 do STJ: “STJ Súmula no 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art. 2o, §2o, do Decreto lei 911/69:
“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor."
Assim, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.
Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.
Desse modo, para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal. No caso, constou como “ausente”, sendo que não está demonstrado o esgotamento das diligências para localização do apelado.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1726367/ SP – 4a Turma – Ministro Lázaro Guimarães – DJ 11/9/2018 – DP 17/9/2018).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STF - AgRg no AREsp 501962 / RS - 2014/0085589-1 – Relator (a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento - 10/03/2015)
“APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO - RECEBIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - EMENDA A INICIAL - OPORTUNIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO - SENTENÇA EXTINTIVA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes. (TJMT – RAC No 147930/2017 – 4o Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. “A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato, mas devolvida pelo motivo “ausente” não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. Essa prova é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (TJMT. Ap 122444/2017, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)” (N.U 1035731-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020). “(...) Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. (...)” (N.U 1014158-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020). (N.U 1001184-72.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIO PARA O LOCAL INFORMADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "SEM ENTREGA DOMICILIAR", “DESCONHECIDO” E “OUTROS” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NECESSIDADE – PROTESTO - INEFICÁCIA – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "sem entrega domiciliar", “desconhecido” e “outros” não o constitui em mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localizá-lo. A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ). (N.U 1006804-34.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).
“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA . A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão. (N.U 1008188-78.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento (STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). A prova da entrega da carta registrada no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS). Se o autor não cumpre a determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321, do CPC, mostra-se correta a sentença de extinção do feito”. (N.U 1019049-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).
Portanto, é entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei 911/69, se efetivou no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor ou pelo protesto válido do título. Entretanto, para a validade do ato de caracterização da mora, é necessária a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro. Assim, não está comprovada a mora.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora